Tribunal: TJSP
Processo: 2106761-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade processual e determinou o recolhimento da taxa judiciária. Rendimentos líquidos do exequente que não o enquadram na condição de necessitado para fins de concessão da justiça gratuita. Ausência de prova inequívoca de que o agravante não esteja em condições de suportar os encargos processuais. Isenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade processual e determinou o recolhimento da taxa judiciária. Rendimentos líquidos do exequente que não o enquadram na condição de necessitado para fins de concessão da justiça gratuita. Ausência de prova inequívoca de que o agravante não esteja em condições de suportar os encargos processuais. Isenção ou recolhimento diferido das custas – Impossibilidade. Custas iniciais devidas. Observância do art. 4o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.